Tribunal: STF
Processo: RE 73719
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-23
Data de publicação: 1972-05-23

Ementa:
- Responsabilidade civil. 
Acidente sofrido por passageiro de via férrea. 
Juros da mora. 
Não se tratando de indenização por crime, devem correr, não da data deste, mas da citação inicial. 
Honorários advocatícios. 
A súmula 389 é cautelosa, pois principia com estas palavras: "salvo limite legal". 
Na espécie, a sentença fundou-se no art. 97 da Lei 4.215, de 27.4.1963. 
Verdade é que o voto vencedor no Tribunal de Recursos considerou não ter havido constituição de renda para garantia das pensões.
Mas da sentença se vê que foi dispensada a aquisição de apólices em virtude da inclusão do beneficiado na folha de pagamento dos pensionistas da ré, o que cessará com o seu falecimento. E isso equivale a uma constituição de renda.
Daí ter o Juiz arbitrado a taxa de honorários sobre o que apurado em execução.
Fácil será estimar-se a soma que seria necessária para a produção daquela renda (o benefício mensal incluído na folha de pagamento) e fazer-se incidir também sobre aquela soma a percentagem arbitrada pelo juiz. Recurso extraordinário conhecido e provido. Em parte.